Tribunal: STJ
Processo: 0336608-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032718 - SP (2025/0336608-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NADINIEL FERNANDO BAHR BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. COISA
CORPUS

JULGADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
utilizado como substituto de revisão criminal.
2. O agravante busca absolvição com base no
incisos III, V ou VII, do CPP, ou,
art. 386,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
3. A sentença condenatória transitou em julgado em
sendo revisitada pelo Tribunal
11/3/2024,
a
em sede de revisão criminal, e o presente
foi impetrado em
quo
habeas corpus
3/9/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto
de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena ou na classificação da
conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A coisa julgada impede a revisão da decisão condenatória, salvo em casos de flagrante
ilegalidade, o que não foi identificado no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA51492295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/10/2025 18:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: ba350109-4851-41b7-bdd9-6c11f6e23f02

Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
22/4/2025,
28/4/2025;
931.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
11/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
15/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51492295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/10/2025 18:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: ba350109-4851-41b7-bdd9-6c11f6e23f02

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032718 - SP (2025/0336608-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NADINIEL FERNANDO BAHR BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. COISA
CORPUS

JULGADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
utilizado como substituto de revisão criminal.
2. O agravante busca absolvição com base no art. 386, incisos III, V ou VII, do CPP, ou,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 28
da Lei n. 11.343/2006.
3. A sentença condenatória transitou em julgado em
, sendo revisitada pelo Tribunal
11/3/2024
a
em sede de revisão criminal, e o presente
foi impetrado em
.
quo
habeas corpus
3/9/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena ou na
classificação da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50537332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:56
Código de Controle do Documento: bfc01866-9ab1-41a3-a6ff-20147bc09953

6. A coisa julgada impede a revisão da decisão condenatória, salvo em casos de flagrante
ilegalidade, o que não foi identificado no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n.
22/4/2025
28/4/2025
931.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
.
11/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NADINIEL FERNANDO BAHR
contra decisão monocrática, por mim proferida, a qual não conheceu do
BARBOSA
habeas
impetrado em seu favor.
corpus
Na espécie, pretendia o agravante fosse absolvido com base no art. 386, incisos III,
V ou VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a infração
administrativa prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
Neste agravo regimental, alega que "apesar da decisão condenatória ter transitado em
julgado, o V. Acórdão que julgou a revisão criminal improcedente ainda não transitou, de modo
que este pode ser revisto, e reformado caso haja uma ilegalidade flagrante", bem como que
"salvo melhor juízo, entendemos que, ao contrário do entendimento do I. Ministro Relator, a
ilegalidade invocada é manifesta, segundo posicionamentos recentes deste E. Tribunal Superior".
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso
ao Colegiado para julgamento.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
.
É o relatório
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50537332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:56
Código de Controle do Documento: bfc01866-9ab1-41a3-a6ff-20147bc09953

Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja absolvido
com base no art. 386, incisos III, V ou VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para a infração administrativa prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
Contudo, a ele não assiste razão.
Com efeito, a sentença condenatória transitou em julgado em 11/3/2024, já tendo
sido revisitada pelo Tribunal a quo em sede de revisão criminal, sendo que a presente ação foi
impetrada apenas em 3/9/2025. Nesse contexto, forçoso o reconhecimento de que o pleito foi
atingido pelo fenômeno constitucional da coisa julgada, notadamente por não se vislumbrarem
flagrantes ilegalidades no acórdão impugnado, inviabilizando a atuação desta Corte em sede
mandamental, a qual só pode rever seus próprios julgados em sede de revisão criminal.
Cito precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus utilizado como substituto de revisão criminal, em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime
inicial aberto, mais o pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, tendo em vista à
prática do delito descrito no art. 33, caput, §4°, da Lei n. 11.343/2006. A defesa e a
acusação interpuseram recursos de apelação ao Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao recurso defensivo e proveu o recurso acusatório, a fim de
redimensionar a pena em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais
o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. O trânsito em julgado da condenação foi
certificado em
.
17/04/2024
3. A defesa apresentou argumentos a favor da aplicação do tráfico privilegiado,
alegando que a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas não configuram
elementos suficientes para excluir o benefício. Além disso, destacou a inexistência de
provas que demonstrem a dedicação do réu à atividade criminosa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado
como substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da
pena.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser
utilizada para violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do
recurso próprio.
Documento eletrônico VDA50537332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:56
Código de Controle do Documento: bfc01866-9ab1-41a3-a6ff-20147bc09953

7. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de
ofício.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do
julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência ou como meio de
burlar os requisitos do recurso próprio".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.462.348/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 12.03.2024. (AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
28/4/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. LATROCÍNIOS TENTADOS. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS
DE
CÂMERAS
DE
SEGURANÇA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou habeas corpus, no qual
se alegava ausência de comprovação da autoria dos crimes de latrocínios tentados,
com base em provas testemunhais e imagens de câmeras de segurança.
2. O agravante sustenta que as provas são frágeis, destacando falhas no
reconhecimento do réu pelas vítimas e ausência de provas robustas para a
condenação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão da condenação
por latrocínio tentado, diante da alegação de fragilidade das provas e falhas no
reconhecimento do réu.
4. Outra questão é a possibilidade de reexame de provas em sede de habeas corpus,
bem como a alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade
de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já
transitada em julgado a sentença condenatória.
6. Não se vislumbra flagrante ilegalidade apta à superação do óbice, uma vez que a
condenação se baseou em provas judicializadas, incluindo depoimentos e imagens de
câmeras de segurança.
7. A desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o
reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório, providência incompatível
com os estreitos limites do habeas corpus.
8. Quanto à dosimetria da pena, não há evidência de constrangimento ilegal, pois o
paciente não confessou o delito, não sendo aplicável a atenuante da confissão
espontânea.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA50537332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:56
Código de Controle do Documento: bfc01866-9ab1-41a3-a6ff-20147bc09953

Tese de julgamento: "1. É inviável a impetração de habeas corpus em substituição à
revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. O reexame
de provas em sede de habeas corpus é incompatível com a sua natureza, salvo em
casos de flagrante ilegalidade. 3. A ausência de confissão do delito impede a
aplicação da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Rel. Min. Otávio de
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13.11.2024;
STJ, AgRg no HC 871.088/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe 29.02.2024; STJ, AgRg no HC 924.377/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 02.09.2024. (AgRg no HC n. 931.012/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50537332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:56
Código de Controle do Documento: bfc01866-9ab1-41a3-a6ff-20147bc09953

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.032.718 / SP
Número Registro: 2025/0336608-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00030183420228260236 22337726220258260000 30183420228260236
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX SAMPAIO MARTINS
ADVOGADO
: ALEX MARTINS - SP389820
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NADINIEL FERNANDO BAHR BARBOSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NADINIEL FERNANDO BAHR BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO : ALEX MARTINS - SP389820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51447983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:07
Código de Controle do Documento: e78aee38-cc38-43cf-a9ab-74f31e09a400

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:07
Código de Controle do Documento: e78aee38-cc38-43cf-a9ab-74f31e09a400